Tribunal: TJMT
Processo: 1019148-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019148-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), DULCINA ARBUES NERY - CPF: 041.462.121-20 (AGRAVANTE), ISIS VALERIA AMARAL MARQUES FRANCO - CPF: 008.354.461-58 (AGRAVADO), FERNANDA DA SILVA RIBEIRO URZEDA - CPF: 013.456.871-09 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À
EXECUÇÃO – INDEFERIDO EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o E 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Constada a ausência dos requisitos previstos nos artigos 919, § 1o e 300, ambos do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão interlocutória que indeferiu efeito suspensivo aos Embargos de Execução é medida que se impõe, sem prejuízo da regular instrução probatória no juízo de origem
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019148-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

DULCINA ARBUES NERY

AGRAVADA:
ISIS VALERIA AMARAL MARQUES FRANCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DULCINA ARBUES NERY
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr.

Michell Lotfi Rocha da Silva
,

que nos autos dos Embargos à Execução no 1005826-29.2022. 8.11.0004,

opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no. 1001785-19.2022.8.11.0004 ajuizada por

ISIS VALERIA AMARAL MARQUES FRANCO
, indeferiu o efeito pretendido.

Em suas razões recursais, a agravante (Dulcina) assevera que “
a concessão de efeito suspensivo está atrelada ao fundamento/reconhecimento de que o fummus boni iuris e periculum in mora restam presentes no caso concreto, baseado no fato de que a continuidade do pleito poderá levar à realização de atos/eventos que desrespeitam normas fundamentais processuais que protegem a figura da Agravante
”.

Informa que “
da peça inicial dos Embargos à Execução, a Agravante fez indicação expressa de garantia do juízo (indicação de bens à

penhora), mediante a indicação de 03 (três) lotes urbanos localizados em Barra do Garças – MT
”.

Aduz que “
a nomeação de bens à penhora feita pela Agravante quando da apresentação dos Embargos é medida que viabiliza a garantia do juízo, além do que, foi realizada em observância aos princípios da boa-fé e cooperação no processo
”.

Com estes argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução (Id 144303161).

O pedido para atribuição de efeito ativo/suspensivo foi
indeferido
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, em 26/09/2022, consoante decisão (Id 144954194).

Sem contraminuta (Id 148224195).

Certificado a inexistência de prevenção (Id 144311152), enquanto a Certidão (Id 144972670) atestou o recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O teor recursal reside no inconformismo da agravante (Dulcina) com a decisão interlocutória proferida nos autos de Embargos à Execução no.
1005826-29.2022.8.11.0004
,
onde o
Juízo
a quo
, ao recepcionar os respectivos Embargos, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou o prosseguimento da ação de execução no
1001785-19.2022.8.11.0004.

Por ocasião do recebimento do presente Agravo, consignou-se a ausência dos requisitos legais para indeferir o pleito de efeito suspensivo.

Nenhum fato novo com o condão de modificar o entendimento outrora esposado veio a residir no ventre dos autos.

Elementar que mero inconformismo apresentado por meio de embargos, não possui o condão de gerar, por si só, a suspensão da execução.

A regra geral em vigor é que os
embargos
não terão o efeito suspensivo, o qual constitui exceção, exigindo-se para o seu deferimento a presença concomitante de certos requisitos.

Assim dispõe o artigo
919
do
Código de Processo Civil
:
“Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”,
enquanto seu parágrafo primeiro estabelece que
“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos
embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução
suficiente”
.

Como se vê, a discussão em torno do pedido de efeito suspensivo não faz sentido sem que seja, antes, atendido o pressuposto da garantia da
execução
, já que, segundo a Lei processual, os
embargos
somente poderão ter o efeito suspensivo desde que a
execução
encontre-se garantida por penhora, depósito ou
caução
suficiente.

Segundo lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, na obra ‘
Código de Processo Civil
Comentado’. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 858-859, destacam que
“A concessão de efeito suspensivo aos
embargos
depende de prévia e suficiente garantia da
execução
por penhora, depósito ou
caução”
.

E acrescentam que a
segurança
do
juízo
tem de ser prévia, suficiente, anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na
execução
.

Necessário ainda para atribuir o referido efeito suspensivo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Portanto, a via recursal está adstrita à aferição da presença dos requisitos autorizadores da medida tomada pelo juízo
a quo
, sem, contudo, adentrar nas questões que envolvem o mérito da demanda judicial, sob pena de supressão de instância.

No caso concreto, embora a agravante tenha oferecido bens à penhora, observa-se que esta não foi formalizada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no. 1001785-19.2022. 8.11.0004, e também não há registro de aceite da parte exequente.

Desse modo, a decisão do magistrado
a quo
não se mostra equivocada, e sim, apenas revestida de prudência e cautela, sendo necessária perante o juízo
a quo
, a complementação dos atos processuais pertinentes a matéria.

Portanto, não demonstrado pelo juízo
a quo
a presença dos requisitos previstos nos artigos 919, § 1o e 300, ambos do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos de Execução é medida que se impõe, sem prejuízo da regular instrução probatória pelo juízo de origem.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO
- ARTIGO 919, §1o, DO CPC -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA TUTELA PROVISÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O

deferimento de efeito suspensivo em Embargos à Execução exige a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC e a garantia suficiente por penhora, depósito ou caução
.”
(1015166-09.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por DULCINA ARBUES NERY, mantendo-se hígida a decisão agravada (Id 93506237) por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023